Tribunal: CARF
Processo: 10120.727141/2019-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.727141/2019-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.656 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
ANDRE E FAMILIA SUPERMERCADO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 28/11/2017
FALSIDADE
DA
DECLARAÇÃO.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. MULTA QUALIFICADA
Comprovada falsidade na declaração apresentada pelo sujeito passível, deve
ser aplicada multa isolada no percentual de 150% nos termos do parágrafo 1o,
inciso II do art. 75 da IN 1717/2017.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10120.724773/2019-91, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.727141/2019-89
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.656 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727141/2019-89

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1402-004.646, de 16 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face da decisão de primeira instância, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada para manter a exigência da multa isolada em litígio, aplicada em
decorrência de declaração de compensação não homologada, com suposto indício de fraude.
2.
Ao analisar os fatos do processo, a turma julgadora, julgou improcedente
a impugnação apresentada pela contribuinte.
3.
Inconformada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, alegando que
foi vítima de crime de estelionato praticado por escritório de advocacia que a teria convencido de
ser possível utilizar créditos tributários de terceiros na compensação administrativa de tributos
federais vincendos de responsabilidade da contribuinte.
4.
Aduz que a multa qualificada caracteriza-se como “infração de resultado”,
sendo classificada como infração subjetiva, o que exigiria a configuração do dolo, ou seja, a
intenção de prejudicar a Administração Pública, o que não teria ocorrido.
5.
Que o valor da multa tem caráter confiscatório o que é vedado pelo
Supremo Tribunal Federal.
6.
Que, agindo de boa-fé, não impugnou as decisões que indeferiram os
pedidos de compensação realizados, pois reconhece e assume que as operações foram efetuadas
de maneira fraudulenta pelos representantes do Escritório de Advocacia contratado.
7.
Que as provas juntadas aos autos comprovariam a boa-fé da contribuinte e,
mesmo tendo assumido o risco de realização das compensações, tal fato não seria suficiente para
comprovação do dolo necessário para qualificação da multa.
É o relatório.

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.656 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727141/2019-89

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator.

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 1402-
004.646, de 16 de junho de 2020, paradigma desta decisão.

1.
Verificam-se presentes os requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual conheço do Recurso Voluntário.
2.
O presente Recurso tem como único objeto contestar a aplicação de
multa de ofício qualificada em decorrência de declaração de
compensação não homologada, com suposto indício de fraude.
3.
Preliminarmente, em relação à alegação feita pela Recorrente sobre
o caráter confiscatório da multa e sua inconstitucionalidade, faz-se
necessário invocar o teor da Súmula 2 deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

4.
Portanto, rejeita-se a preliminar de mérito levantada pela
Recorrente.
5.
Ressalta-se que a defesa da Recorrente funda-se exclusivamente na
alegação de que esta teria sido induzida de boa-fé a utilizar-se de crédito
de terceiros para compensar débitos tributários de sua titularidade.
6.
Reconhece a Recorrente que as operações realizadas foram, de fato,
fraudulentas, mas que não teria responsabilidade sobre tais atos, vez que
foi vítima de estelionato de Escritório de Advocacia, o que afastaria o
dolo de sua parte.
7.
Ocorre que tal argumento é totalmente inócuo para afastar a
aplicação da multa qualificada no caso.
8.
Em primeiro lugar, cumpre salientar que o artigo 74, § 12o, II, "a"
da Lei 9.430/96 deixa bem claro a impossibilidade de utilização de
créditos de terceiros para quitação de débitos de outros contribuintes:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.656 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727141/2019-89

administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608,
de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)

9.
No mesmo sentido, a IN 1717/2017 que regulamenta os critérios
para apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de
compensação de tributos administrados pela SRF, estabelece em seu art.
75 inciso I, que:
Art. 75. É vedada e será considerada não declarada a compensação nas
hipóteses em que o crédito:
I - seja de terceiros;
(...)

10.
Por isso, não merece acolhida a alegação da contribuinte de que
desconhecia a impossibilidade de utilização de créditos tributários de
terceiros para quitação ou compensação tributária de débitos próprios. E
mais, ainda que fosse possível alegar o desconhecimento da norma para
descumpri-la, hipótese expressamente vedada pelo art. 3o da Lei
Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, hoje em dia, uma
simples pesquisa por meio de sites de busca na internet afastaria qualquer
dúvida porventura existente quanto à possibilidade de utilização de
créditos tributários de terceiros para quitação de débitos próprios.
11.
Mas isso não é só. É preciso ainda esclarecer que o despacho
decisório que não homologou a compensação pleiteada o fez não porque
o crédito tributário informado no PER-DCOMP se referia a crédito de
terceiros, mas sim, segundo as informações apresentadas pela própria
contribuinte na DCOMP transmitida, o crédito informado referia-se a
saldo negativo de CSLL apurado no 2o trimestre de 2015, formado
exclusivamente por retenções na fonte sob o código de receita 5952
(Retenção de contribuições sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa
jurídica de direito privado - CSLL, COFINS e PIS/PASEP).
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.656 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727141/2019-89

12.
Ocorre que não foi verificada nenhuma retenção na fonte sob o
código de receita 5952 em DIRF e, mesmo após ter sido intimada a
apresentar os comprovantes das retenções efetuadas em seu nome, a
Recorrente até o presente momento não o fez e tampouco apresentou
quaisquer argumentos que a socorresse nesse sentido, limitando-se a
atribuir a responsabilidade à escritório de advocacia, contratada pela
própria.
13.
Verifica-se, igualmente, que as informações constantes das
declarações apresentadas à SRF (DCOMPs e ECFs acostadas aos autos)
foram prestadas pela própria Recorrente e contradizem o argumento de
sua defesa apresentado em sede de Recurso Voluntário.
14.
Diante dos fatos, deve-se reconhecer a procedência do auto de
infração para aplicação da multa isolada qualificada no caso, nos termos
do parágrafo 1o, inciso II do art. 75 da IN 1717/2017:
§ 1o Será exigida multa isolada sobre o valor total do débito cuja
compensação for considerada não declarada nas hipóteses previstas neste
artigo, aplicando-se o percentual de:
(...)
II - 150% (cento e cinquenta por cento), quando ficar comprovada
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
§ 2o As multas a que se referem os incisos I e II do § 1o passarão a ser de
112,5% (cento e doze inteiros e cinco décimos por cento) e 225%
(duzentos e vinte e cinco por cento), respectivamente, nos casos de não
atendimento, pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para
prestar esclarecimentos ou para apresentar documentos ou arquivos
magnéticos.
§ 3o O lançamento de ofício da multa isolada de que tratam os §§ 1o e 2o
será efetuado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da unidade
da RFB que considerou não declarada a compensação.

15.
Insta ainda observar, que a multa foi aplicada no percentual de
150% (cento e cinquenta por cento) e não no percentual de 225%
(duzentos e vinte e cinco por cento) como entendeu a Recorrente,
conforme Anexo I do Auto de Infração:

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.656 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727141/2019-89

Aplica-se, então, a multa isolada qualificada de 150%, no valor total de R$
118.242,40 (cento e dezoito mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta
centavos), referente a não homologação da Declaração de Compensação acima,
em razão da comprovação da fraude na informação da origem do crédito.

16.
Quanto ao pedido da Recorrente de “reduzir o valor da multa para,
no máximo, 100% do valor do tributo indevidamente compensado”, em
virtude de falta de previsão legal que dê sustentação ao pleito realizado,
não cabe a este órgão julgador aplicar percentuais de multa de forma
discricionária, cabendo-o apenas seguir rigorosamente os percentuais de
multa previstos em lei, para cada hipótese de sua incidência.
17.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário, mantendo a multa qualificada lavrada.
18.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital